Tribunal: TJSP
Processo: 2168686-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO DE "ASTREINTES".
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de obrigações de fazer e de não fazer sob pena de incidência de multa diária.
2. Presença dos requisitos autorizadores da reforma da decisão agravada, uma vez

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO DE "ASTREINTES".
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de obrigações de fazer e de não fazer sob pena de incidência de multa diária.
2. Presença dos requisitos autorizadores da reforma da decisão agravada, uma vez demonstrado que os documentos que instruíram o inquérito civil estão desatualizados e não traduzem a realidade da situação da área degradada – daí porque a manutenção da decisão agravada poderia causar-lhe prejuízo imensurável, por inviabilizar a continuidade de sua atividade econômica. Destarte, ausente fundamento para manutenção da decisão agravada. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168686-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante
KISSAMA RURAL AGRICOLA LTDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168686-57.2019.8.26.0000 - Pariquera-Açu - VOTO No 2/6
Voto no 36966
Processo no 2168686-57.2019.8.26.0000
Agravante: Kissama Rural Agricola Ltda.
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Jacupiranga
Juiz prolator: André Gomes do Nascimento
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
IMPOSIÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO
DE “ASTREINTES”.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que deferiu pedido de antecipação de tutela consistente na
determinação de obrigações de fazer e de não fazer sob pena de
incidência de multa diária.
2. Presença dos requisitos autorizadores da reforma da decisão
agravada, uma vez demonstrado que os documentos que
instruíram o inquérito civil estão desatualizados e não traduzem a
realidade da situação da área degradada
daí porque a
manutenção da decisão agravada poderia causar-lhe prejuízo
imensurável, por inviabilizar a continuidade de sua atividade
econômica. Destarte, ausente fundamento para manutenção da
decisão agravada. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Kissama Rural Agricola Ltda. nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em face da r.
decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela, “para o fim de determinar que a
demandada: 1) Nos termos da Resolução SMA no 32/2014,
apresente ao órgão ambiental competente (CBRN), no prazo de 60
dias da intimação, projeto de restauração ecológica contendo
diagnóstico das áreas degradadas em APP, adotando método
previsto na normativa citada (ainda que seja o de "condução da
regeneração natural de espécies nativas"), abstendo-se, de
imediato, de intervir de qualquer modo (ainda que por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168686-57.2019.8.26.0000 - Pariquera-Açu - VOTO No 3/6
gado ou espécies exóticas) ou de permitir que terceiro intervenha
nas áreas de preservação permanente do imóvel rural descrito; 2)
Inicie a restauração concreta nos termos do projeto no prazo de
dez dias contados da data da aprovação técnica do projeto pelo
órgão ambiental, devendo obedecer a todas as exigências e
recomendações feitas pelo referido órgão; 3) isole, por meio de
cerca ou outro mecanismo idôneo a impedir a entrada de gado e
outros animais nas áreas de preservação permanente sob
recuperação florestal, em até 60 dias contados da intimação.”, sob
pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
documento que embasou a decisão atacada valeu-se de fotos e
imagens produzidas há oito anos, não representando o atual
estado da propriedade rural; que o imóvel caracteriza-se como
área rural consolidada, em que se permite a continuidade das
atividades agrossilvipastoris; que a agravante comprovou a
inscrição no CAR, e irá aderir ao PRA em momento oportuno; que
a manutenção da decisão causar-lhe-á dano de difícil reparação,
em vista da paralisação de suas atividades.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 208/210).
Contraminuta a fls. 219/223.
A D. Procuradoria de Interesses Difusos e
Coletivos
ofertou
parecer
(fls.
226/232)
no
sentido
do
desprovimento recursal.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso admite provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168686-57.2019.8.26.0000 - Pariquera-Açu - VOTO No 4/6
Por primeiro, destaque-se que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de outras
questões deduzidas nos autos senão somente àquela referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à tutela antecipada deferida. Estas
premissas introduzem os parâmetros que hão de dar suporte para
que a decisão recorrida mereça ser reformada.
Inicialmente, confirmo a decisão de fls. 208/210,
considerando que a manutenção das obrigações impostas na
decisão agravada poderia inviabilizar a continuidade do exercício
da atividade econômica da recorrente.
Isso porque, restou demonstrado que os dados
que fundamentaram o pedido liminar da ação civil pública
ambiental estão baseados em documentos desatualizados, de vez
que datam do ano de 2011. Veja-se que o próprio documento
indicado pelo Parquet em contraminuta (Informação Técnica CBRN
no 010/2018, fls. 247/297) aponta que “houve mudanças no uso
do solo e algumas áreas degradadas identificadas nas Ortofotos
2010-2011 atualmente já possuem cobertura vegetal”. Plausível,
assim, a tese de que pode existir desatualização quando a
situação da área degradada
objeto da presente ação civil
pública.
Destarte,
considerando
que
as
medidas
determinadas na decisão agravada, em grande parte, são de
cunho predominantemente satisfatório, as obrigações impostas
liminarmente, especialmente a apresentação de projeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168686-57.2019.8.26.0000 - Pariquera-Açu - VOTO No 5/6
recuperação e sua respectiva execução e o isolamento da área
neste momento processual, poderiam, de fato, inviabilizar a
continuidade do exercício de sua atividade econômica.
Demais disso, outra questão prejudicial ao
imediato cumprimento das obrigações consiste em definir se a
propriedade da parte recorrente realmente encontra-se no
conceito de área rural consolidada, nos termos do atual Código
Florestal
o que impossibilita manifestação judicial neste
momento.
Reitero que a apresentação do projeto de
reflorestamento ambiental, somente poderá ser formalizada junto
ao órgão ambiental competente após a delimitação das áreas
ambientalmente protegidas a serem apontadas, bem como a
recomposição florestal deverá obedecer ao projeto a ser aprovado
pelo órgão ambiental, no prazo estabelecido no novo Código
Florestal ou outro proposto pelo órgão mediante fundamentação,
de acordo com a lei.
Desta feita, portanto, a obrigação imposta na r.
decisão agravada para apresentação de projeto de restauração
ecológica baseada no diagnóstico das áreas degradas em APP
indicadas pelo Ministério Público, não subsiste, por estar baseada
em estudo aparentemente desatualizado. Tampouco subsiste,
neste momento, a obrigação de iniciar a restauração da referida
área, bem como o dever de isola-la, devendo-se aguardar a
realização da fase instrutória e o exercício do direito de defesa por
parte da recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168686-57.2019.8.26.0000 - Pariquera-Açu - VOTO No 6/6
Posto isso, voto no sentido do provimento do
recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR